Tribunal: TJSP
Processo: 2226413-71.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Omissão, obscuridade e contradição inexistentes – Pretensão nitidamente infringente – Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028169
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2226413-71.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Rio Claro, em que é embargante
UNIVERSO ONLINE S.A., é embargada DANIELE ALVES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2226413-71.2019.8.26.0000/50001
2
VOTO No 50997
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 2226413-71.2019.8.26.0000/50001
EMBARGANTE Universo Online S.A.
EMBARGADA Daniele Alves Silva
INTERESSADA Vivo S.A.
RECURSO
Embargos de declaração Omissão,
obscuridade e contradição inexistentes Pretensão
nitidamente infringente
Embargos declaratórios
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao Acórdão de fls. 252/256
(autos principais), sustentando Universo Online S.A., em suma, a ocorrência de omissão,
de obscuridade e de contradição acerca de questões fundamentais ao deslinde do recurso.
É o relatório.
Os presentes embargos de declaração apenas demonstram inconformismo da
parte com o resultado do julgado, sendo manifesto o seu caráter infringente.
Não indicam qualquer omissão, obscuridade ou contradição que possa ser
sanada pela via utilizada, eis que todas as matérias submetidas ao crivo da Colenda Turma
Julgadora foram analisadas e devidamente solucionadas.
Sabidamente, presta-se o recurso à finalidade aperfeiçoadora, e não ao
reexame da matéria. Com efeito, “Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo
Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na
decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se
pronunciado o julgador. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões
já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso” (EDcl no
AgInt nos EDcl no AREsp 770.870/SC, 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, em 17/11/16, DJe 29/11/16).
Convém ressaltar que “a atribuição de efeitos infringentes a embargos
declaratórios é medida excepcional, cabível tão somente nas situações em que, sanada a
omissão, contradição ou obscuridade, a alteração do julgado surja como consequência
natural da integração do julgamento” (EDcl no AgRg nos EREsp 1.174.159 RS, Corte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2226413-71.2019.8.26.0000/50001
3
Especial do Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rel. Min. Og Fernandes, em 18/3/15, DJe
de 30/3/15). Todavia, “Os Embargos de Declaração não se prestam à finalidade de
sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria
questão de direito material, de modo a viabilizar, em sede processual inadequada, a
desconstituição de ato judicial regularmente proferido” (EDcl no AgRg no REsp
1.514.314 - SP, 1a Turma do Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rel. Min. Napoleão
Nunes Maia Filho, em 6/8/15, DJe de 21/8/15).
Como sabido, “A omissão que permite a oposição de embargos
declaratórios diz respeito à ausência de manifestação judicial sobre algum ponto
questionado. E a contradição que enseja essa via recursal é aquela existente entre
proposições constantes da própria decisão judicial embargada, ou seja, é interna ao
julgado, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si” (EDcl no AgRg no AREsp
205.213 MG, 6a Turma do Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, em 26/5/15, DJe de 11/6/15).
Não é essa, à evidência, a hipótese dos autos, sendo que o que entende o
embargante por “contradição”, “obscuridade” e “omissão” é algo absolutamente diverso do
conceituado na legislação processual a viabilizar a oposição de embargos de declaração.
Nenhum dos argumentos trazidos altera o entendimento da Turma
Julgadora, achando-se suficientemente expostos os fundamentos que justificaram a
manutenção da tutela de urgência em favor da agravada, ora embargada probabilidade do
direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo , ressalvando-se que
qualquer discussão aprofundada da matéria extrapolaria os limites da decisão recorrida, sob
pena até mesmo de supressão de instância. A intenção do recorrente é que vá o Acórdão a
minúcias, o que se revela desnecessário.
Enfim, o fato é que, ainda que o embargante assim não entenda, o Acórdão
embargado chegou à conclusão lastreado em fundamentos sólidos, espelhando motivações
para o entendimento assumido, não se apresentando duvidoso nas suas premissas e
conclusões, nem obscuro ou omisso acerca de tema relevante.
Nessas circunstâncias, rejeitam-se os embargos de declaração.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator